Tribunal: TJSP
Processo: 2115187-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado nas razões recursais – Requerimento que sequer foi postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada
Agravo de instrumento – Execução de título

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado nas razões recursais – Requerimento que sequer foi postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre faturamento da empresa executada, ora agravante – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora sobre 10% do faturamento da devedora – Procedência parcial do inconformismo – Circunstância regularmente prevista no artigo 866, do CPC – Carência de ofensa ao artigo 805 do CPC – Princípio da menor onerosidade que não implica em atender somente os interesses do devedor – Entretanto, necessidade de redução do percentual da penhora de 10% para de 5% (cinco por cento), considerando a frágil situação econômica que o agravante enfrenta, possivelmente aprofundada pelo fechamento das empresas em geral em decorrência da pandemia da Covid-19 - Observação de que a fixação incide sobre o faturamento bruto do agravante - Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115187-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MONTEPINO
PERFIS ESPECIAIS S/A, é agravado ACCOUNT ASSESSORES SS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
2
VOTO No: 31930
AGRV.No: 2115187-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: MONTEPINO PERFIS ESPECIAIS S/A.
AGDO.: ACCOUNT ASSESSORES SS LTDA.
Assistência Judiciária Gratuita Pleito para a sua concessão
formulado nas razões recursais Requerimento que sequer foi
postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu
conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de
supressão de instância
Isenção concedida apenas para este
agravo Análise do requerimento prejudicada
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Penhora sobre faturamento da empresa executada, ora agravante
Insurgência contra decisão que deferiu a penhora sobre 10% do
faturamento da devedora Procedência parcial do inconformismo
Circunstância regularmente prevista no artigo 866, do CPC
Carência de ofensa ao artigo 805 do CPC Princípio da menor
onerosidade que não implica em atender somente os interesses do
devedor Entretanto, necessidade de redução do percentual da
penhora de 10% para de 5% (cinco por cento), considerando a
frágil situação econômica que o agravante enfrenta, possivelmente
aprofundada pelo fechamento das empresas em geral em
decorrência da pandemia da Covid-19 - Observação de que a
fixação incide sobre o faturamento bruto do agravante - Recurso
parcialmente provido, com observação.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado contra a r. decisão de fls.
446/447, autos originários, que em execução de título
extrajudicial, deferiu a penhora do faturamento da empresa
executada, ora agravante, no percentual máximo de 10% sem
prejuízo de nova avaliação, após elaboração do plano de
administração.
Sustenta o recorrente que a r. decisão violou
as recentes leis aprovadas em nosso parlamento que visa a
manutenção dos empregos em decorrência da grave crise
econômica
provocada
pela
pandemia
(CODIV
19).
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
3
jurisprudência é farta em inúmeros Tribunais no sentido de
suspender qualquer espécie de penhora até que passe esse
período emergencial provocado pela pandemia. A preservação
dos empregos é fundamental para que não ocorra uma convulsão
social e econômica. Além disso, a lei e toda a jurisprudência
dominante nesta corte observam o princípio da preservação
empresarial. A suspensão da penhora em todas suas modalidades
até que se determine sua viabilidade se faz urgente, pois
haverá perigo da demora caso assim não se proceda, em que a
agravada ao realizar a penhora determinada pelo d. Juiz 'a
quo' inviabilizará toda a atividade empresarial, não conseguindo a recorrente pagar seus funcionários,
fornecedores, tributos, dentre outras despesas essenciais ao
funcionamento de qualquer empresa, e bem nesse momento
crucial da pandemia (fls. 05/07).
Requer
o
agravante
os
benefícios
da
assistência judiciária gratuita, pois, não possui condições
de arcar com os custos da demanda. A Recorrente possui contra
ela inúmeras execuções fiscais e extrajudiciais de valores
elevadíssimos (anexo lista processos no TJ/SP). Outro fator
que demonstra a insuficiência econômica da recorrente é o
processo de despejo movido em face dela (anexo lista
processos no TJ/SP). E, conforme podemos visualizar no
extrato da PGE/SP, o débito de ICMS da recorrente é em torno
de 25 milhões de reais (fls. 07).
Corroborando a fragilidade da recorrente, é
observado nos anexos que são centenas os processos
trabalhistas movidos contra a Recorrente, assim como inúmeros
processos que tramitam também contra a Recorrente no TRF3.
Também, a recorrente tem parcelamentos do Refis da Copa de
valores consideráveis e que está em curso seu rompimento
devido parcelas em atraso (anexo). E, como aponta o SERASA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
4
tem um risco de 100% de ser inadimplente, em que podemos
observar
96
restrições/pendências
financeiras,
e
427
protestos,
que
totalizam
valores
astronômicos.
E,
corroborando com o alegado, juntamos o pedido da recorrente
para redução de 50% da jornada de trabalho dos funcionários
com o devido pagamento do benefício emergencial pela Caixa
Econômica Federal. Isto teve que ocorrer pois a pandemia do
COVID 19 afetou consideravelmente a recorrente que já se
encontrava em estado financeiro lastimável. E, feito com o
objetivo de assegurar empregos. A empresa perdeu quase a
totalidade de clientes e os poucos que sobraram não tem
recursos para honrar os compromissos. As empresas no país
estão falindo. E cobranças indevidas do Estado irá afetar
mais o caos social e econômico que nosso país se encontra
(fls. 08)
Diz o agravante que não pode haver penhora de
seu faturamento no percentual de 10% (dez por cento), se este
E. Tribunal tem entendimento que o porcentual máximo é de 05%
(fls. 09/12).
Afirma que o outro executado 'possui até
carro', mesmo que de tempo de uso razoável mas com valor de
mercado suficiente, e não foi buscado tal meio para
satisfação do crédito. Ilegalmente, o douto Juiz 'a quo'
decidiu pela constrição através da penhora de faturamento, e
absurdamente no porcentual de 10%. A finalidade básica da
penhora é atender, do modo mais eficiente e rápido possível,
o processo de execução que, embora seja instaurado para
abrigar interesse do credor, deve ser realizado de forma
menos gravosa para o devedor, nos termos do art. 620 do CPC
(fls. 12/15).
Temos
primeiramente
que
a
penhora
de
faturamento determinada é ilegal pois não foram esgotados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
5
outros meios de constrição para satisfação do crédito pela
agravada. E, como exposto, qualquer execução deve ser feita
de modo menos gravoso para o devedor, e a penhora de
faturamento é medida de exceção, ou seja, a última medida
para satisfação do crédito. Contudo, caso este Egrégio
Tribunal entenda pela legalidade da r. decisão do d. Juízo 'a
quo', seja minorado a alíquota da penhora de faturamento para
1% pois a agravante não tem condições nem de pagar o salário
de seus funcionários e está fazendo de tudo para que não
ocorra uma falência (fls. 15).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, para que não seja realizado qualquer espécie de
penhora ou constrição patrimonial por 3 meses e até que este
Egrégio Tribunal decida sobre a legalidade da r. decisão de
fls. 446/447 e 466 do d. Juízo de 1a instância, ressaltando
as violações legais e constitucionais observadas assim como o
dano que ocorrerá em eventual penhora em uma empresa já
combalida por prejuízos de mais de uma década e agora pelo
COVID19; mas, caso seja declarado válida a penhora de
faturamento que o porcentual seja minorado para 1% do
faturamento líquido (fls. 15/16).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta com pedido de condenação do agravante por litigância
de má-fé (fls. 83/94).
É o relatório do necessário.
2) Por primeiro, insta consignar que não se
verifica a possibilidade de ser analisado, nesta ocasião, o
pedido da gratuidade formulado, posto que não se tem notícias
nos autos de que tal pleito tenha sido postulado no juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
6
origem.
E, diante da ausência de pronunciamento do
condutor da lide, inadmissível conhecimento do recurso a
respeito do mencionado pleito por esta Câmara, eis que se
estaria substituindo o julgamento de primeira instância, o
que implicaria em supressão de um grau de jurisdição.
Ressalta-se que o recurso devolve conhecimento
da matéria já decidida e não matéria pela qual não houve
pronunciamento anterior, logo, a matéria em análise não
comporta julgamento, porque não apreciada, nem decidida em
primeira instância. Concede-se isenção apenas para o presente
agravo.
Por outro lado, a presente insurgência merece
parcial provimento.
Transcreve-se
abaixo,
trecho
da
decisão
hostilizada:
“Vistos,
Fls.435/437: Anote-se, bem como cadastre a
gestora de leilões no sistema.
Fls.438/445:
Defiro
a
penhora
do
faturamento da empresa MONTEPINO LTDA, no percentual
máximo de 10 %, sem prejuízo de nova avaliação, após a
elaboração do plano de administração.
Servirá a presente decisão, como termo de
constrição, independentemente de outra formalidade.
Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa
de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por
carta no endereço em que se efetivou a citação ou no
último endereço cadastrado nos autos, acerca da
penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
7
De modo a preservar a utilidade da medida,
a experiência demonstra ser imprescindível a nomeação
de
administrador-depositário
judicial,
que,
com
isenção, poderá avaliar as condições da empresa.
Para
tanto,
indico
o
administrador-
depositário judicial o perito de confiança do juízo
DR(A).BENHURMARQUESRACHID(benhurrachid@coreconsp.org.b
r).
Fixo os honorários provisórios no valor de
R$1.500,00, além de 5%do que resultado obtido.
Caberá à parte exequente a antecipação dos
valores, no prazo de 10 dias, acrescendo os valores
dos honorários e despesas com a confecção do laudo ao
montante total da execução.
Com o depósito, fica, desde logo, nomeado o
perito anteriormente indicado, que deverá ser intimado
para, no prazo de 10 dias, apresentar o plano de
administração.
Com a nomeação, o administrador-depositário
será investido de todos os poderes que concernem à
administração do bem e à fruição de seus frutos e
utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do
bem, até que o exequente seja pago do principal, dos
juros, das custas e dos honorários advocatícios.
O administrador-depositário deverá prestará
contas mensalmente, entregando em juízo as quantias
recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a
fim de serem imputadas no pagamento da dívida.
Em caso de inércia por prazo superior a 30
dias, arquivem-se os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
8
Int.” (fls. 446/447, autos originários).
Pois bem. Em que pese vigência da regra que
estabelece o processamento da execução da forma menos gravosa
possível ao executado, não se pode admitir que, havendo forma
para o cumprimento da obrigação, ela seja ignorada sob a
alegação de que a medida é por demais gravosa.
Interessante frisar que, embora manifeste
posicionamento consistente na necessidade de se viabilizar a
execução da dívida pela maneira menos gravosa ao devedor, não
aponta alternativa viável ao adimplemento da obrigação.
E, de acordo com o art. 805 do Código de
Processo Civil, quando por vários meios puder o exequente
promover a execução, deverá fazê-lo pelo menos gravoso ao
executado, todavia, repita-se, cabe ao executado que alegar
ser a medida mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes
e
menos
onerosos, ônus do
qual
o
agravante não se
desincumbiu, o que autoriza a manutenção do ato executivo já
determinado.
A possibilidade de penhora na forma pretendida
pela parte agravada encontra respaldo no artigo 866 do Código
de Processo Civil/2015 (art. 655-A, § 3o, CPC/1973),
ressaltando-se, ainda, que a penhora de dinheiro é o primeiro
item a ser penhorado (art. 835, I, CPC/2015), até mesmo pela
agilidade do processo, evitando avaliação e leilão.
Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE
BENS À PENHORA. IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. PENHORA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
9
RENDA DIÁRIA DA EMPRESA. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS
E CAUTELAS NECESSÁRIAS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESACOLHIDO.
I - A jurisprudência do Tribunal orienta-se
no sentido de restringir a penhora sobre o faturamento
da empresa a hipóteses excepcionais.
II - Todavia, se por outro modo não puder
ser satisfeito o interesse do credor ou quando os bens
oferecidos à penhora são insuficientes ou ineficazes à
garantia do juízo, e também com o objetivo de dar
eficácia à prestação jurisdicional, tem-se admitido
essa modalidade de penhora.
III - Mostra-se, necessário, no entanto,
que a penhora não comprometa a solvabilidade da
devedora.
Além
disso,
impõem-se
a
nomeação
de
administrador e a apresentação de plano de pagamento,
nos termos do art. 678, parágrafo único, CPC.” (Ac.
RESP 286326/RJ (200001151444) 386541, rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, j.: 15.02.2001).
“Processo civil. Recurso especial. Processo
de
execução.
Acórdão.
Contradição.
Inexistência.
Penhora sobre faturamento de empresa. Possibilidade.
Requisitos. Nomeação de bens à penhora. Ordem legal. -
Presente a coesão lógica entre a fundamentação e a
parte dispositiva do julgado, afasta-se a contradição
alegada. - As Turmas que compõem a Segunda Seção deste
Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da
empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não
possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil
execução
ou
insuficientes
a
saldar
o
crédito
demandado, b) haja indicação de administrador e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
10
esquema de pagamento (CPC, arts. 678 e 719) e c) o
percentual fixado sobre o faturamento não torne
inviável o exercício da atividade empresarial. - A
penhora sobre o faturamento de empresa constitui
penhora sobre dinheiro e não penhora sobre direito ou
ações; em conseqüência, deve prevalecer sobre a
penhora
de
bens
móveis.”
(Ac.
RESP
418129/SP
(200200258509) 439095, Rel.: Min. NANCY ANDRIGHI, 3a
Turma, j.: 16.05.2002).
Em precedente abaixo descrito o tema fica bem
delimitado, seja pela condição excepcional da medida, seja
pela necessidade de exame objetivo do caso concreto,
admitindo a penhora na forma pretendida:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO
EXISTEM OUTROS BENS PASSÍVEIS DE GARANTIR A SATISFAÇÃO
DO CRÉDITO. PRECEDENTES.
1. A penhora sobre o faturamento da empresa
não é sinônimo de faturamento sobre dinheiro, razão
porque esta Corte tem entendido que a constrição sobre
o faturamento exige sejam tomadas cautelas específicas
discriminadas em lei. Isto porque o art. 620 do CPC
consagra favor debitoris e tem aplicação quando,
dentre dois ou mais atos executivos a serem praticados
em desfavor do executado, o juiz deve sempre optar
pelo ato menos gravoso ao devedor.
2. Admite-se como sendo possível proceder-
se a penhora sobre faturamento da empresa, desde que
não sejam apresentados outros bens passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
11
garantir a execução, ou, caso indicados, sejam de
difícil
alienação.
Por
conseguinte,
deixando
o
exeqüente de comprovar que não lhe resta outra opção
para satisfazer seu crédito, resta descaracterizada a
situação excepcionalíssima que legitima a penhora
sobre o faturamento da empresa.
3. Não obstante, ressalvo o entendimento de
que o patrimônio de uma sociedade é servil a suas
obrigações, notadamente a tributária, que é ex lege, e
destinada a receita pública, cuja função é satisfazer
as necessidades coletivas, por isso que a penhora
sobre o faturamento é uma modalidade útil ao processo
de execução.
4. Ausência de motivos suficientes para a
modificação
do
julgado.
Manutenção
da
decisão
agravada.
5. Agravo Regimental desprovido.” (ACÓRDÃO:
AGA 484827/MG (200201453770) 485341 AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, REL. MIN. LUIZ FUX , ORGÃO
JULGADOR:
-
PRIMEIRA
TURMA,
DATA
DA
DECISÃO:
06/05/2003).
E mais, a parte executada diz que não foi
comprovado que se tenha frustrado todas as possíveis
diligências para localizar bens que lhes pertença, o que não
condiz com a realidade constatada nos autos. Ressaltando-se
que a presente ação data do ano de 2016.
Ademais, nada impede o recorrente que indique
quais são os bens livres e desembaraçados que possui. A sua
conduta traduz muito mais interesse em prolongar a cobrança
do que facilitar a satisfação do crédito de maneira que lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
12
seja menos onerosa.
Contudo,
a
constrição
de
10%
sobre
o
faturamento da parte executada mostra-se excessivo, de forma
que poderia comprometer o regular desenvolvimento de suas
atividades, podendo trazer impactos significativos e, até
mesmo, frustrar a satisfação integral do débito perseguido na
presente demanda.
De rigor, portanto, o deferimento da penhora
sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento),
que se mostra razoável à luz das circunstâncias do caso
concreto.
Desta forma, será possível proporcionar o
pagamento ao credor e, ao mesmo tempo, evitar o
comprometimento das atividades da empresa.
Como observação, necessário frisar que o
referido percentual deverá incidir sobre o faturamento
'bruto' da parte executada, especificação que não constou da
decisão hostilizada. E diferente não poderia ser, já que a
opção pelo faturamento líquido por certo inviabilizaria
qualquer sucesso da parte agravada na busca de seu crédito.
Tudo isso, levando-se em consideração as
alegadas dificuldades do agravante, que com a crise,
certamente aprofundada pelo fechamento das empresas em geral
em todo o Brasil em decorrência da pandemia da Covid-19,
impõe cautela.
Nesse sentido, atendo-se às razões trazidas em
recurso, a redução da penhora é medida de rigor.
Finalmente, com relação ao pedido do agravado
em suas contrarrazões, de condenação do recorrente por
litigância de má-fé, ainda que se possa entender que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115187-27.2020.8.26.0000 -Voto no 31930
13
conduta resvale na litigância de má-fé, eventual excesso em
sua atuação deverá ser analisada pelo MM. Juiz da causa, que
reúne maiores elementos para impor eventual pena.
Dá-se, pois, parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto, com observação.
JACOB VALENTE
Relator